Tribunal: STF
Processo: RE 78573
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-12-10
Data de publicação: 1982-12-10

Ementa:
ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PRAÇA COM MAIS DE DOIS ANOS DE
SERVIÇO. EXPULSAO.
DECORRENDO DA LEGISLAÇÃO DO ESTADO DO PARANA, VIGENTE A ÉPOCA DA
EXPULSAO DO MILITAR (LEI 1943, DE 23.7.54, ART-294), QUE TAL SÓ
PODERIA OCORRER PARA OS QUE JA TIVESSEM MAIS DE 10 ANOS DE SERVIÇO,
MEDIANTE DECISÃO JUDICIAL OU DO CONSELHO DE DISCIPLINA, E NÃO APÓS
SIMPLES SINDICANCIA, INCABIVEL O PROCURADO RESPALDO DO ESTADO DO
PARANA EM DIPLOMA LEGAL POSTERIOR (LEI 5956-69), PARA JUSTIFICAR O
ATO DE EXPULSAO SEM O ATENDIMENTO DAS FORMALIDADES A ÉPOCA EXIGIDAS.
SEM APLICAÇÃO OUTROSSIM, A LEGISLAÇÃO FEDERAL, EIS QUE A MATÉRIA ERA
INTEIRAMENTE DISCIPLINADA PELO DIREITO LOCAL.
DE CONHECER-SE, ENTRETANTO, DO RECURSO, DANDO-SE-LHE PROVIMENTO, NO
TOCANTE A CORREÇÃO MONETÁRIA, POIS SUA APLICAÇÃO APENAS CABIA A
PARTIR DA LEI N. 6899-81, E NÃO COM A EXTENSAO CONCEDIDA AO ACÓRDÃO.
PRECEDENTES.